Tribunal: CARF
Processo: 10540.720003/2010-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.720003/2010-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.048 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
MARIA ELIZABETH AIRES PEIXOTO DE CASTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO. SCI COSIT No 23, DE 30/08/2013.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se a glosa das despesas que a contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que reúnam
condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencida a Conselheira Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez, que dava provimento parcial ao recurso, para restabelecer a dedução de despesas
médicas no valor de R$7.280,00.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.720003/2010-90
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.048 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10540.720003/2010-90

Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2007, exercício de 2008, no valor de R$ 3.088,61, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 7.780,00, por falta
de comprovação ou previsão legal para sua dedução, importando na apuração do imposto
suplementar no valor de R$ 1.599,33 (fls. 8/12).
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou impugnação (fls. 1),
alegando, em síntese, que os valores glosados se tratam de despesas médicas realizadas pela
própria contribuinte, anexando aos autos os respectivos documentos comprobatórios.
Ao apreciar o feito, a DRJ/SDR (fls. 35/38), por unanimidade de votos, julgou
parcialmente procedente a impugnação apresentada, para restabelecer a despesa médica, no valor
de R$ 500,00, reduzindo o imposto suplementar para R$ 1.461,83, mais os acréscimos legais.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. INADMISSIBILIDADE.
Todas as deduções da base de cálculo do imposto estão sujeitas à comprovação, a
critério da autoridade lançadora. Admitida a dedução apenas quando comprovadas as
exigências legais para a dedutibilidade.
Cientificada da decisão, em 19/08/2013 (fls. 41/42), a contribuinte, em
18/09/2013, interpôs recurso voluntário (fls. 45/46), alegando, preliminarmente, que as despesas
foram efetivamente realizadas, conforme recibos e relatórios emitidos pelos prestadores dos
serviços contratados e, no mérito, anexa novos documentos comprobatórios, requerendo, ao
final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 47/52.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.048 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10540.720003/2010-90

Preliminares
As alegações tidas por preliminares, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas declaradas:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SDR, que manteve
parcialmente o lançamento, em face da glosa das despesas pagas aos profissionais Fernanda da
Silva Frazão (R$ 3.600,00) e Levi Miranda da Silva (R$ 3.600,00), e à Radiodonto Goiânia Ltda.
(R$ 80,00), por falta de indicação dos pacientes e também do endereço do profissional Levi
Miranda da Silva, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui os autos, dentre outros e em
especial, com declarações/relatórios emitidos pelos profissionais Levi Miranda e Fernanda
Frazão, atestando o tratamento em favor da Recorrente e os dispêndios por ela realizados (fls.
48/49).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e os efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazido à colação pela
Recorrente.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Quanto às despesas médicas em apontam somente para a ausência de indicação
do paciente ou beneficiário dos serviços, e considerando a inexistência de dependentes
declarados no ano-calendário autuado (fls. 13/17), é se presumir que os tratamentos foram
realizados e pagos pela própria Recorrente, aliás, na exata conclusão da SCI Cosit no 23, restando
assim suprida a falha apontada, razão pela qual afasto a glosa sobre a despesa realizada com a
Radiodonto Goiânia Ltda., no valor de R$ 80,00.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.048 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10540.720003/2010-90

Na mesma toada, as declarações emitidas pelos profissionais Fernanda da Silva
Frazão e Levi Miranda da Silva, aliado aos recibos por eles anteriormente fornecidos (fls. 48/50),
apontam e comprovam a ocorrência dos tratamentos odontológicos submetidos pela Recorrente,
bem como a quitação dos serviços no decorrer do ano de 2007, além de conterem todos os
requisitos exigidos pela legislação de regência (art. 80, § 1o, III do RIR/99), restando, ao meu
sentir, suprido os vícios apontados no que tange à indicação dos pacientes e do endereço do
profissional Levi Miranda da Silva, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança das
alegações recursais e respaldado no conjunto probatório produzido, afasto a glosa sobre as
aludidas despesas e torno insubsistente o crédito tributário no particular.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor de R$ 7.280,00, na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital